Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Do efeito suspensivo. 1.1. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação, terá, em regra, efeito suspensivo. Contudo, a apelação poderá produzir efeitos imediatamente, conforme se verifica nas hipóteses elencadas no §1o do art. 1.012 do CPC. 1.2. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, carece o apelante de interesse recursal. 1.3. O recurso em análise já é dotado do efeito pretendido. A situação dos autos não condiz com nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, segundo disposto no §1o do art. 1.012 do CPC. 1.4. Pretensão não conhecida.
2. No caso dos autos, aplica-se a Lei Consumerista, porquanto a ré é fornecedora de serviços e a parte autora destinatária final, conforme dispõem os artigos 2o e 3o, ambos da Lei n. 8.078/90.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda a empresa recorrida, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. Impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
5. A empresa apelada demonstrou a quebra do nexo causal entre a prestação de serviços por ela realizados e o defeito alegado, requisito essencial para que o fornecedor de serviços seja responsabilizado, consoante preceitua o art. 14, §3o, CDC, de sorte que, no caso dos autos, o dano alegado pela parte recorrente decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à lide.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.